Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-19.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), JANAINA JUSTINIANO ACOSTA CANAVARROS - CPF: 695.718.301-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Agravo de Instrumento:

1000819-19.2022.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA -
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

JANAINA JUSTINIANO ACOSTA CANAVARROS

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO. IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. VEÍCULO EM NOME DO FALECIDO. TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA POR ALVARÁ. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. LIMINAR RECURSAL DEFERIDA. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANAINA JUSTINIANO ACOSTA CANAVARROS, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande nos autos do processo n. 1027692-02.2022.8.11.0002, que indeferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade das CDA’s n. 20181058110, 20191666181, 20191877976, 20191908215, 202190196, 2021102586 e 2020269915, referente ao IPVA dos veículos
Kia Cerato e Fiat Uno
.

2.
Pois bem, consta dos autos que os referidos veículos estavam em nome do falecido pai da Agravante, Sr. Luis Carlos Silva Costa, e o Juízo do Inventário n. 0015012-89.2016.8.11.0041, expediu os alvarás autorizando a transferência dos veículos para o nome da Agravante.

3.
Ocorre que, os bens possuíam débitos pretéritos a transferência, os quais eram responsabilidades do Espólio e não foram adimplidos, tampouco, o Estado foi intimado a manifestar a respeito de eventual débito existente em nome do falecido.

4.
Nesse sentido, ao menos em cognição sumária entendo que agiu com acerto o Estado a exigir da Agravante o pagamento dos impostos sobre os veículos, tendo em vista que a sua aquisição se deu de forma sucessória.

5.
Dessa forma, em que pese o alegado e os documentos anexados pela Agravante, ao meu sentir, não há elementos probatórios suficientes para o deferimento da medida em cognição sumária e precária.

6.

Logo, a Agravante não preencheu os requisitos legais dispostos no artigo 300 do CPC, motivo pelo qual entendo por indeferir o pleito da Agravante.

7.
Liminar recursal revogada.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANAINA JUSTINIANO ACOSTA CANAVARROS, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande nos autos do processo n. 1027692-02.2022.8.11.0002, que indeferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade das CDA’s n. 20181058110, 20191666181, 20191877976, 20191908215, 202190196, 2021102586 e 2020269915, referente ao IPVA dos veículos
Kia Cerato e Fiat Uno
.

A liminar recursal restou deferida por meio da decisão prolatada no ID 143592162.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pela ausência de interesse público primário (ID 147144669).

O Agravado regularmente intimado deixou de apresentar as contrarrazões.

Sem informações.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo comporta não comporta provimento.

Segundo consta do Recurso, a Agravante busca suspender a exigibilidade das CDA’s n. 20181058110, 20191666181, 20191877976, 20191908215, 202190196, 2021102586 e 2020269915, referente ao IPVA dos veículos Kia Cerato e Fiat Uno.

Pois bem, consta dos autos que os referidos veículos estavam em nome do falecido pai da Agravante, Sr. Luis Carlos Silva Costa, e o Juízo do Inventário n. 0015012-89.2016.8.11.0041, expediu os alvarás autorizando a transferência dos veículos para o nome da Agravante.

Ocorre que, os bens possuíam débitos pretéritos a transferência, os quais eram responsabilidades do Espólio e não foram adimplidos, tampouco, o Estado foi intimado a manifestar a respeito de eventual débito existente em nome do falecido.

Nesse sentido, ao menos em cognição sumária entendo que agiu com acerto o Estado a exigir da Agravante o pagamento dos impostos sobre os veículos, tendo em vista que a sua aquisição se deu de forma sucessória.

Dessa forma, em que pese o alegado e os documentos anexados pela Agravante, ao meu sentir, não há elementos probatórios suficientes para o deferimento da medida em cognição sumária e precária.

Outrossim, verifico que nos autos do processo n. 0015012-89.2016.8.11.0041 houve a determinação para que os veículos fossem transferidos a Agravante, portanto, por cautela, a exigibilidade da CDA deve ser mantida.

Por tais considerações, por não estarem presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, entendo que não há substrato fático ou jurídico, pois, capaz de infirmar a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Com esses fundamentos, VOTO no sentido de CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, no mérito, NEGO PROVIMENTO para manter integralmente a decisão agravada, consequentemente, revogo a liminar deferida ao ID n. 143592162.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022